Tribunal: TCU
Processo: 037.028/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria Operacional realizada com o objetivo de avaliar a tempestividade da análise dos requerimentos dos Benefícios de Prestação Continuada (BPC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Operacional, realizada com o objetivo de avaliar as ações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Ministério da Previdência Social (MPS) e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) na concessão de benefícios de prestação continuada para idosos (BPC-Idoso) e para pessoas com deficiências (BPC-PcD), destacando em que medida esses benefícios estão sendo deferidos nos prazos legais e quais seriam as principais causas para atrasos e intempestividade extrema; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 120 dias, mensurem e divulguem mensalmente, no nível nacional e regional, em atenção ao art. 6o, I, e ao art. 8o, § 1o, V, da Lei 12.527/2011, índices de intempestividade para concessão do BPC que represente a porcentagem de requerimentos, em relação ao estoque total de cada espécie, sem análise conclusiva nos prazos estabelecidos na Lei 8.742/1993 (art. 37) e no acordo firmado no RE 1.171.152/SC; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 120 dias: 9.2.1. publique dados de estoques de requerimentos de BPC-PcD e BPC-Idoso, por regiões, faixas de espera e situação, em atenção ao art. 6o, I, e ao art. 8o, § 1o, V, da Lei 12.527/2011; 9.2.2. aperfeiçoe as normas referentes à jornada de trabalho dos assistentes sociais para que estejam em consonância com o art. 4oA da Lei 10.855/2004; 9.2.3. adeque os horários disponíveis para agendamentos de tarefas relativas à avaliação social, considerando as jornadas de trabalho previstas em lei para os servidores integrantes da Carreira do Seguro Social, em consonância com o art. 4oA da Lei 10.855/2004; 9.2.4. mensure e divulgue mensalmente, em atenção ao art. 6o, I, e ao art. 8o, § 1o, V, da Lei 12.527/2011, o quantitativo de casos de intempestividade extrema (requerimentos com 180 dias ou mais sem análise conclusiva), estabelecendo metas com vistas a diminuir esse problema; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério da Previdência Social, no exercício das suas competências, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 360 dias, adotem providências para reduzir para valores residuais ou eliminar o estoque de requerimentos aguardando análise por tempo superior a 180 dias; 9.4. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério da Previdência Social, no exercício das suas competências, em especial as de coordenação e de monitoramento nacional, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.4.1. implementem, de forma efetiva e em larga escala, os procedimentos para avaliação social remota e para a teleperícia, de forma a trazer equidade no tempo de espera por atendimento em todo o território nacional; 9.4.2. maximize o uso de tecnologias modernas, especialmente a inteligência artificial, para agilizar a análise de concessões iniciais do BPC para Pessoas com Deficiência (PcD) e do BPC- para Pessoas Idosas, bem como como auxilie na realização das perícias médicas e das avaliações sociais, de forma a mitigar a ocorrência de erros e fraudes, além de facilitar a correção de eventuais falhas cometidas pelos assistidos durante o processo de solicitação, bem como aumentar a eficiência, garantir a equidade no acesso ao benefício e assegurar que os recursos sejam utilizados de maneira eficaz e justa; 9.5. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que amplie a transparência, publicando e classificando, como vigentes ou revogadas, todas as normas editadas pela entidade que não exijam sigilo, a exemplo das normas referentes às jornadas de trabalho dos assistentes sociais, com vistas a facilitar o controle externo e aumentar o controle social; 9.6. recomendar ao Ministério da Previdência Social, no exercício das suas competências, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que avalie, com base em critérios técnicos, o Programa de Gestão de Desempenho (PGD) dos peritos médicos, em especial no que tange à contagem em dobro dos pontos relativos aos atendimentos do BPC, adequando-o às necessidades atuais do serviço; 9.7. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que a autarquia não atendeu com diligência aos ofícios de requisição expedidos no âmbito desta fiscalização, em desconformidade com o art. 42 da Lei 8.443/1992, causando prejuízos às análises realizadas neste trabalho; 9.8. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ao Ministério da Previdência Social, à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, bem como ao Comitê Interinstitucional, de que trata a Portaria PRES/INSS 1.301/2021, da presente deliberação, destacando que o relatório e o voto que fundamentam esta decisão podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. fazer constar, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, na ata da Sessão deste julgamento, comunicação do Relator ao Colegiado no sentido de monitorar as recomendações contidas nos itens precedentes; 9.10. arquivar o presente processo.